Tribunal: TCU
Processo: 015.189/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2663/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os presentes autos que tratam, nesta etapa processual, de Monitoramento do item 9.2 e respectivos subitens do Acórdão 38/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado proferiu determinações à Gerência Executiva de Governo (GIGOV) da Caixa Econômica Federal na Cidade de Salvador/BA e à Superintendência de Obras Públicas da Cidade do Salvador/BA-SUCOP, diante dos apontamentos do Relatório de Auditoria realizada nas obras de requalificação da orla do bairro da Barra na cidade de Salvador/BA; Considerando que o risco de desequilíbrio econômico financeiro mencionado no subitem 9.2.1 do Acórdão se mostra mitigado, notadamente em razão do controle efetuado pela unidade da Caixa Econômica Federal na cidade de Salvador; Considerando que, no que se refere ao subitem 9.2.2 do Acórdão, restou demonstrada e validada pela CEF a adequação das quantidades dos serviços indicados referentes ao "Fornecimento e assentamento de tubo pvc estruturado, bobinado helicoidalmente (tipo ribloc) d=1800mm"; Considerando que, quanto ao item 9.2.3 do Acórdão, a Prefeitura de Salvador apresentou o Memorial de cálculo do dimensionamento da rede coletora de drenagem, compatibilizando os diâmetros das tubulações com o previsto nos projetos e na planilha, e a referida compatibilização foi aceita pela CEF; Considerando, por fim, a instrução da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana às peças 75 e 76 no sentido de considerar cumpridas as determinações fixadas no item 9.2 e respectivos subitens do Acórdão 38/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 243 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 38/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, em razão da apresentação de documentos e informações, pela Gerência Executiva de Governo (GIGOV) da Caixa Econômica Federal na Cidade de Salvador/BA e pela Superintendência de Obras Públicas da Cidade do Salvador/BA-SUCOP, que indicam providências relacionadas ao acompanhamento do empreendimento e mitigação dos riscos de desequilíbrio econômico financeiro identificados pela equipe de auditoria deste Tribunal; b) enviar cópia deste Acórdão e da instrução à peça 75 à Gerência Executiva de Governo (GIGOV) da Caixa Econômica Federal na Cidade de Salvador/BA e à Superintendência de Obras Públicas da Cidade do Salvador/BA-SUCOP, para ciência; c) arquivar os presentes autos, com fundamento no inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.189/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salvador - BA 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Jaqueline Macedo Barboza de Barros (17173/OAB-BA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Salvador - BA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.